Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÃO VERBAL. HONRA SUBJETIVA. PROVA UFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré vencida em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial para : a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) por danos materiais e b) condenar a requerida ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, afirma que não há comprovação de que as ofensas alegadas pelos autores, mediante gravação, tenham sido feitas pela requerida, uma vez que não há perícia técnica nas gravações e nem houve a apresentação de testemunhas. Sustenta que, como não houve nenhuma discussão ou agressão verbal, não há dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais.
II - Recurso próprio e tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 29455773). Contrarrazões apresentadas (ID 32963145).
III – De acordo com os áudios acostados ao ID 32963105, é possível se constatar diversas ofensas perpetradas pela requerida contra os autores. Pelo que dos autos consta, os autores, antes mesmo da assinatura do contrato de aluguel, foram impedidos pela requerida de prosseguir com a locação, mesmo com as benfeitorias e gastos com mudança já realizados. Assim, pelo contexto que se apresenta e pelas provas apresentadas pelos autores, tem-se que as ofensas e xingamentos perpetrados pela requerida contra os autores ocorreu de forma excessiva.
IV – Melhor sorte não convém a requerida quanto à alegação de que não há comprovação de que as ofensas alegadas pelos autores tenham sido perpetradas por ela. Sobre o assunto: “São lícitas tanto a prova existente em gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro, como a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havendo causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Não são tais hipóteses acobertadas pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas, assegurada no inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal. (Acórdão n.649097, 20120020279272HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2013, Publicado no DJE: 01/02/2013. Pág.: 441).” Desta forma, as alegações da recorrente se mostram prejudicadas, uma vez que a gravação foi produzida por um dos interlocutores, o qual é a própria vítima e apresentada no exercício do direito de defesa.
V - Analisando as provas carreadas nos autos, bem como considerando que o principal efeito da revelia é a incontrovérsia fática, tem-se que ficou devidamente demonstrada a agressão injusta perpetrada pela parte requerida em face da parte autora. Cumpre destacar que o ordenamento jurídico vigente ampara o pleito da autora no art. 5o, V e X, da CF/88 e art. 12, do CC/02, vez que a agressão a bens imateriais, como a incolumidade física, configura prejuízo moral, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
VI - Sobre o assunto a Turma Recursal assim se pronunciou: “Desse modo, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente teve aptidão bastante para violar os direitos da personalidade da autora, a justificar o arbitramento de indenização por dano moral, uma vez que configurado o ato ilícito (art. 186, c/c art. 927, do Código Civil), consubstanciando a referida reparação como um dos mecanismos de proteção à dignidade da pessoa humana, bem como de resguardo dos direitos de personalidade do indivíduo, tais como nome, honra, imagem, vida privada, intimidade, liberdade, integridade física, dentre outros.” Precedentes: Acórdão 1315508, 07042064020208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 9/3/2021, Acórdão 1334354, 07439881520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021.
VII - Destaque-se que são morais os danos experimentados por algum titular de direitos, seja em sua esfera de consideração pessoal (intimidade, honra, afeição, segredo), seja na social (reputação, conceito, consideração, identificação), por força de ações ou omissões, injustas de outrem, tais como, agressões infamantes ou humilhantes; discriminações atentatórias; divulgação indevida de fato íntimo, cobrança vexatória de dívida e outras tantas manifestações que podem surgir no relacionamento social.
VIII - Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
IX - Portanto, os danos morais revestem-se de caráter atentatório à personalidade, vez que se configura através de lesões a elementos essenciais da individualidade. Ora, por essa razão é que recebe repulsa do Direito, que, como já anotado, procura realizar a defesa dos valores básicos da pessoa e do relacionamento social.
X - A ofensa a direito da personalidade está clara no caso em comento, o que enseja reparação por danos morais. Portanto, a conduta agressiva fere a honra e a moral das vítimas, o que ofende os direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais. Por óbvio que a indenização em si não recompõe totalmente os danos causados, mas serve como punição e medida pedagógica, a fim de prevenir outros acontecimentos da mesma natureza.
XI - Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.
XII - Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
XIII - O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV- Atenta às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante arbitrado na r. sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os autores, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, diante das circunstâncias que envolvem o caso concreto.
XV - A par do exposto, não merece reforma a r. sentença de origem que condenou a parte recorrida à reparação ao dano moral e material causado aos autores.
XVI - Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).
XVII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95